Tribunal: TCU
Processo: 029.651/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 73) interposto pelo Instituto Educar e Crescer (IEC) contra o Acórdão 3.775/2015-TCU-2a Câmara (peça 48), relator Min. Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução física e financeira de Convênio firmado com o Ministério do Turismo, para implantação do projeto 2o Circuito Goiano de Rodeio do Estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto pelo Instituto Educar e Crescer (IEC) contra o Acórdão 3775/2015-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 3775/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos interessados e à Procuradoria da República no Estado de Goiás e à Procuradoria da República no Distrito Federal.